Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA INADIMPLIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A ação monitória é cabível quando o autor possui prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.
2. No caso, as faturas de energia elétrica constituem documentos hábeis a aparelhar a ação monitória proposta contra a Fazenda Pública. 2.1. Importa destacar que os atos praticados pela concessionária de serviço público possuem os atributos dos atos administrativos, especialmente a presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
3. O atraso no pagamento das faturas de energia elétrica enseja a incidência de encargos (correção monetária, juros de mora e multa), nos termos das normas de regência (Resoluções no 414/2010 e no 1.000/2021, da ANEEL).
4. Apelação conhecida e não provida.